Tribunal: TJMT
Processo: 1011699-56.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011699-56.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Jose Faustino (VÍTIMA), DELCIDIO GOMES SOARES - CPF: 007.388.941-50 (RECORRENTE), JAIRO PIMENTEL - CPF: 020.530.561-00 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JAIRO PIMENTEL - CPF: 020.530.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INDICATIVOS DE QUE O RECORRENTE AGIU IMPELIDO POR MOTIVO VIL. CIRCUNSTÂNCIA MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O
PARECER
.

1.
Não padece de nulidade por falta de fundamentação idônea, ou qualquer outro vício, a decisão de pronúncia que traz expressa a referência aos elementos probatórios que embasam a incidência da qualificadora de motivo torpe, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CF.

2.
Por ser uma medida excepcional, a desqualificação só deve ser realizada quando manifestamente improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência expressa no art. 5º, XXXVIII, alínea
d,
da CF. Inteligência do Enunciado nº. 2 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

3.
H
avendo substrato probatório assinalando que, em princípio,
o motivo impulsionador do crime perpetrado pelo recorrente foi vil, consistente em evitar a contraprestação devida pela compra de uma motocicleta, é defeso excluir
a qualificadora de motivo torpe da pronúncia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara
,

Delcidio Gomes Soares
foi pronunciado por supostamente ter cometido o crime de
Homicídio Qualificado por Motivo Torpe
(art. 121, § 2º, inc. I, do CP) contra
José Faustino
(ID 92889001).

Inconformado, busca ver excluída a
circunstância qualificadora
, seja por conta da alegada deficiência da fundamentação do título judicial nesse ponto, seja porque os autos careceriam de lastro mínimo probatório que justificasse sua manutenção (ID 92889004).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (ID 92889006).

Na fase do art. 589 do CPP, a decisão foi
mantida
(ID 92889008).

Na mesma linha do órgão acusatório, a douta Procuradoria-
Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição do seu entendimento (ID 94744955):

“Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo torpe (art. 121, § 2º, inciso II, do CP). Pronúncia. Irresignação da Defesa. Alegada nulidade da pronúncia por falta de fundamentação acerca da manutenção da qualificadora. Improcedência. Existência de fundamentação acerca da presença da qualificadora do motivo torpe, ainda que sucinta. Pretendido decote da qualificadora. Inadmissibilidade. Conjunto probatório que não a descarta peremptoriamente. Análise da questão pelo Conselho de Sentença. Parecer pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 26 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021